Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-43.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001545-43.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Intervenção de Terceiros]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), THAYANA MENDES OHIRA DE ROSSI - CPF: 901.631.412-15 (EMBARGANTE), LOIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 409.333.186-34 (ADVOGADO), TAMA MENDES OHIRA - CPF: 415.815.204-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI (EMBARGANTE), THAYANA MENDES OHIRA DE ROSSI - CPF: 901.631.412-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDERLEY CORSO - CPF: 737.327.968-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – SUPOSTA PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR A PENHORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE
-
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 1001545-43.2021.8.11.0011, opostos contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial.

Inconformada, a parte Apelante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, pois não houve a devida analise das provas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id: 168698660).

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 170962651), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos de Terceiros opostos contra
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
a parte Apelada em 28 de fevereiro de 2007, adquiriu o veículo identificado como: Marca/Modelo Toyota Hilux CD 4x4, Placa JZW 9485, Chassi 8AJFR22G964500020, Cor Prata, Ano de Fabricação 2005, modelo 2006, formalizando o instrumento de compra e venda em 29 de março de 2021 (Id: 130486794).

Inobstante, o referido bem foi penhorado na Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1359-13.2016.8.11.0011 movida em desfavor do antigo proprietário (Sr. Siderley Corso), em 02/10/2020.

Faz-se imprescindível esclarecer, que realmente o Juízo de Origem se equivocou em sua fundamentação, pois apreciou o referido pedido como se bem imóvel fosse, todavia, se trata evidentemente, de bem móvel, respectivamente, o veículo já identificado.

Vejamos trechos retirados da sentença recorrida:

“(...) Aduz a embargante que é a proprietária e possuidora do
imóvel
objeto de penhora, consoante disposto no contrato de compra e venda aportada no id 58993955, sendo totalmente incabível a penhora levada à efeito nos autos de número 001359-13.2016.811.0011. (...) No caso sub judice, denoto que a parte autora tem legitimidade para manejar a presente ação, uma vez que a documentação apresentada nos ids 58993955 e 58993466 demonstra que a embargante é possuidora do
imóvel
guerreado e que sua “aquisição” ocorreu antes da constrição judicial levada a efeito nos autos principais, aquisição essa realizada por meio de contrato de compra e venda, tendo como celebrantes a embargante. (...) Não obstante, tal aquisição se deu na data de 28/02/2007, ao passo que a execução fiscal aviada em apenso se iniciou no ano de 2016, ou seja, impossível a penhora ter sido efetivada anteriormente à compra do imóvel pela embargante. Portanto, resta clarividente que à época da venda do imóvel não havia ônus ou
outras restrições sobre o imóvel
. (...) Ao arremate, denoto que a posse transmitida na escritura de compra e venda pode ser defendida em embargos de terceiro, eis que devidamente comprovado que
o imóvel objeto de penhora não pertence à parte executada
, mas a terceiro que o adquiriu antes da propositura da Ação Monitória, sem que se possa falar, portanto, em fraude à execução. [1]” (destaquei)

Além disso, há de se ponderar, que o reconhecimento de firma do instrumento particular de compra e venda, ocorreu em momento posterior a penhora, consoante pode ser constatado no próprio documento (Id: 130486794):

Pois bem.

O próprio art. 677 do CPC/2015 assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Por outro lado, o artigo 373, I, do CPC, a respeito do ônus da prova, dispõe que o autor/embargante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em concreto, não restou evidenciada a posse do embargante em relação ao bem discutido nesta ação.

Insta salientar, que com base no instrumento particular de compra e venda, não é possível precisar que a penhora ocorreu após a aquisição do veículo, pois, mais uma vez faz-se necessário ressaltar, que
o reconhecimento de firma somente ocorreu em 22 de março de 2021
,
data posterior a constrição
.

A tradição transmite a propriedade dos bens móveis, nos termos do artigo 1627, do Código Civil, o que aponta para a circunstância de que, salvo prova em contrário, o possuidor é o proprietário do bem móvel, no caso, o executado. Assim, caberia ao embargante provar, de forma precisa, a alegada propriedade, devendo fazer prova bastante das suas alegações, do que não se desincumbiu.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, in verbis:

“APELANTE (S): LUIZ CARLOS CANALLE APELADO (S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA TERCEIRO INTERESSADO: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUÇÃO – CONTRIÇÃO DE RESES SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO EMBARGANTE DADAS DE ARRENDAMENTO AO EXECUTADO (ARRENDATÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA –
INSTRUMENTO CONTRATUAL DO SUPOSTO ARRENDAMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO
– BOVINOS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO EMBARGANTE JUNTO AO INDEA – MARCA NO COURO DOS GADO CUJAS INICIAIS COINCIDEM COM OS NOMES TANTO DO EXECUTADO COMO DO EMBARGANTE TESTEMUNHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CUMPRIDOR DO MANDADO - AFIRMATIVA DE PERTENCEREM AO EXECUTADO – BOVINOS ENCONTRADOS NA POSSE EM ÁREA ATRIBUÍDA AO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DAS RESES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se além de a reses constritas terem sido encontradas sob o poder do executado e em área de terras cuja posse é a ele atribuída, o embargante – que afirma ser proprietário arrendante dos bovinos constritos – não se desincumbe do ônus de provar que era o verdadeiro dono do gado, deve ser mantida a improcedência dos Embargos de Terceiros através do qual se busca a desconstituição da constrição,
sobretudo quando as circunstâncias probatórias e processuais dos autos – tais como a ausência de autenticação de firma do suposto contrato de arrendamento antes da penhora
; o testemunho do oficial de justiça cumpridor do mandado de penhora dando conta de que o gerente do executado foi quem separou as reses a serem constritas, como sendo pertencentes esse devedor; e as iniciais da marca aposta no couro de parte das reses constritas coincidirem tanto com o nome do embargante como com o do executado.- (TJ-MT 00004732720198110005 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)” (destaquei)

Desse modo, mesmo colacionando o instrumento de contrato de compra e venda do veículo com data anterior a penhora, se verifica que se trata de uma prova frágil e isolada, uma vez que o reconhecimento de firma só foi buscado após a constrição.

Ainda, tem-se que a parte Embargante ora Apelada, deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, não colacionando por exemplo, comprovantes de pagamentos dos impostos feitos por ele, referentes ao veículo durante o período em que alega ser proprietário do bem.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023